Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. A insurgência do impetrante por ocasião da interposição do Habeas Corpus decorria da ausência de manifestação da suposta autoridade coatora quanto ao pedido de encerramento da monitoração eletrônica do paciente e não em relação ao tempo ou possível demora dessa manifestação.

2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada como coatora apreciado o pedido de encerramento da monitoração eletrônica do paciente, porquanto aguardando manifestação do Ministério Público para sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau no que se relaciona ao pleito, sob pena de indevida supressão de instância.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.